Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010421-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO J. SAFRA S.A.
RECORRIDO(S): MARIA DE JESUS CARVALHO PATATAS SENA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59671986) interposto por BANCO J. SAFRA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52555970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
“Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAI no 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011). (AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)
Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010421-54.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 03/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 53536494, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 57116980).
Alega violação ao artigo 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69, ao argumento de que “não há no Decreto-Lei qualquer determinação de que o veículo apreendido permaneça na Comarca onde tramita o feito após sua apreensão”. (id. 59671986 – p. 10)
E conclui que “deve ser integralmente reformada a decisão que determinou que o banco recorrente deva abster-se de alienar, transferir ou retirar o bem da Comarca sem autorização do Juízo.” (id. 59671986 – p. 11)
Recurso tempestivo (id. 60025955) e devidamente preparado (id. 60107468).
Efeito suspensivo indeferido no id. 60364980.
Contrarrazões no id. 64021471.
É o relatório. Decido.
Da alegada perda de objeto do recurso
A Recorrida sustenta a perda do objeto do presente Recurso, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes anteriormente à interposição do Agravo de Instrumento, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão do tramite da demanda originária até 05/07/2021.
Contudo, a atribuição desta Vice-Presidência limita-se à aferição do preenchimento dos pressupostos recursais e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, o que impede a apreciação do referido pedido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar vindicada, com a ressalva de que o bem não poderia ser retirado da Comarca por um prazo determinado, a fim de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69, em que se alega que “não há no Decreto-Lei qualquer determinação de que o veículo apreendido permaneça na Comarca onde tramita o feito após sua apreensão” (id. 59671986 – p. 10), inadmissível o recurso por tratar-se, na origem, de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII